Tribunal: TJDFT
Processo: 0729369-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Ementa. Processo civil. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Requisitos preenchidos com o contrato de prestação de serviços advocatícios. Determinação de emenda à ação de cobrança. Impropriedade. Provido.
I. Caso em exame
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte autora visa à reforma da decisão que determina a emenda à petição inicial da demanda executória para fins de adaptação à ação de cobrança. Concedida medida liminar recursal em que é atribuído efeito suspensivo ao recurso.
2. Fatos relevantes. (i) “a cláusula 2a do contrato celebrado entres as partes estabelece o pagamento, correspondente à contraprestação aos serviços advocatícios, o percentual de 15% (quinze por cento) se a ação findar em primeira instância, ou 20% se subir a outras instâncias, dos valores brutos apurados em decorrência da ação, incluindo principal, juros e correção monetária"; (ii) “comprovação da atuação do exequente, ora agravante, na primeira e segunda instâncias como patrono da parte executada nos autos 2015.01.1.088440-7 (0021632-37.2015.8.07.0018) que deu origem ao cumprimento de sentença 0703804-16.2017.8.07.0018, bem como no precatório 0024862-73.2017.8.07.0000"; (iii) "dos valores apurados em decorrência do provimento jurisdicional, constata-se que na requisição de precatório o valor do crédito, em favor da ora executada/agravada, seria de R$ 67.045,31”.
II. Questão em discussão
3. A questão colocada em discussão consiste em saber se é viável (ou não) o reconhecimento da certeza, liquidez e exigibilidade do contrato de prestação de serviços advocatícios para fins de prosseguimento da demanda executória.
III. Razões de decidir
4. A execução para cobrança de crédito será fundada sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível (CPC, arts. 783 e 786).
5. Evidenciadas concretamente a exigibilidade, a liquidez e a certeza do título a ser executado, com base na obrigação contratual correspondente à contraprestação do serviço advocatício realizado e o efetivo proveito econômico ao prosseguimento da demanda. Inviabilidade da conversão em ação de cobrança.
IV. Dispositivo
6. Agravo de instrumento provido.
_________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 783, art. 784, inc. XII, art. 786; Lei n. 8.906/1994, art. 24.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1883253, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, Sexta Turma Cível, DJe. 05.07.2024; TJDFT, acórdão 1758324, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, Sétima Turma Cível, DJe. 28.09.2023.